Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003742-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), FABIANA LOPES MARCELINO 30458399833 - CNPJ: 26.309.387/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H-STORE COMPLEMENTOS E SERVICOS ME (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA LOPES MARCELINO - CPF: 304.583.998-33 (AGRAVADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (AGRAVADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. N. M. G. - CPF: 069.461.201-40 (AGRAVADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO(S):

H-STORE COMPLEMENTOS E SERVICOS ME
,
H.N.M.G., representado pelo genitor RENAN NADAF GUSMAO, RENAN NADAF GUSMÃO e FABIANA LOPES MARCELINO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA SEM SUCESSO – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PLANO DE SAÚDE PARA QUE OS USUÁRIOS NÃO PERCAM A CARÊNCIA PARA UM NOVO PLANO DE SAÚDE -
ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL - LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o ora agravante tomou ciência da decisão agravada no dia 29/01/2024, conforme consulta ao expediente do processo no primeiro grau, sendo que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em 19/02/2024, ou seja, dentro do prazo legal de 15 dias, não há falar em intempestividade recursal.

Como a autora decidiu romper o vínculo contratual com a operadora, e esta impôs exigências que se apresentaram como obstáculos para o cancelamento do plano de saúde, necessário que o plano de saúde apresente os documentos solicitados para que os usuários possam aproveitar a carência do contrato para um novo plano de saúde.

Dá-se parcial provimento ao recurso para limitar a multa fixada em 30 dias a incidir a partir de 72 (setenta e duas) horas da data da intimação deste julgamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A
. contra a decisão proferida na
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais n. 1041159-91.2023.8.11.0041
ajuizada
por H-STORE COMPLEMENTOS E SERVIÇOS ME, H.N.M.G., representado pelo genitor RENAN NADAF GUSMAO, RENAN NADAF GUSMÃO e FABIANA LOPES MARCELINO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida junte aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a posição cadastral dos autores, a cópia do contrato e os extratos de pagamento dos seis últimos meses do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Em síntese, sustenta que a
relação jurídica em análise é securitária, consubstanciada no contrato de plano de saúde que rege a relação entre as partes, assim como em todas as normas legais e infralegais que abarcam o tema, onde de um lado há uma beneficiária (Parte Segurada) afirmando a existência de uma obrigação inadimplida e, de outro lado, uma Operadora de Saúde (Parte Seguradora) que afirma não ter firmado essa obrigação.

Alega que
o artigo 35-C da Lei 9.656/98 estabelece que é de emergência o quadro de saúde que implique em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, bem como de urgência aquele resultante de acidente pessoal ou de complicações no processo gestacional.

Salienta que inexiste nos autos principais qualquer comprovação de que o quadro de saúde da agravada seja classificado como URGÊNCIA ou EMERGÊNCIA.

Aduz que que o valor da multa por eventual descumprimento, fixado na decisão agravada, se configura como desproporcional, ainda mais diante do prazo exíguo fixado para o cumprimento da obrigação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo.
Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, seja o decisum reformado ao menos para que o prazo para o cumprimento da obrigação seja estendido e a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida.

A liminar foi indeferida (ID
203813698
).

Na contraminuta (ID
204395680
), a agravada argui a preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, requer o desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID
208709696)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
–
INTEMPESTIVIDADE

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Os agravados, ao apresentarem a contraminuta, suscitam a presente preliminar de intempestividade, sob o argumento de que a intimação da decisão agravada se deu em 06/11/2023 e o recurso foi protocolado após o prazo de 15 (quinze) dias.

Destaca que o agravante interpôs o presente recurso, fazendo crer que o prazo para interpor o agravo de instrumento passaria a fluir tão somente a partir da data que majorou a multa diária em razão do descumprimento da liminar, ou seja, 15/01/2024, sendo que o recurso de agravo foi protocolado somente em 19/02/2024.

Diante disso, requer o não conhecimento do agravo de instrumento, pois o recurso foi interposto fora do prazo legal, sendo evidente a intempestividade.

Contudo, verifica-se que a decisão que determinou ao banco requerido a juntada aos
autos da posição cadastral dos autores, cópia do contrato e os extratos de pagamento dos seis últimos meses do plano de saúde, sob pena de majoração da multa para R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, foi publicada no DJE em 19/01/2024 (ID 138898043 – autos de origem) e o ora agravante tomou ciência no dia
29/01/2024,
conforme consulta ao expediente do processo no primeiro grau, sendo que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em
19/02/2024
(ID 202897193), ou seja, dentro do prazo legal de 15 dias.

Portanto, não há falar em intempestividade.

Posto isso,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da ação de origem que
H-STORE COMPLEMENTOS E SERVIÇOS ME, H.N.M.G., representado pelo genitor RENAN NADAF GUSMAO, RENAN NADAF GUSMÃO e FABIANA LOPES MARCELINO
ajuizaram
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais n. 1041159-91.2023.8.11.0041

em face do requerido
BRADESCO SAÚDE S.A.,
aduzindo que a a
utora H-STORE COMPLEMENTOS E SERVICOS desde o ano de 2018 possui como vínculo contratual com a requerida os serviços de PLANO DE SAÚDE e PLANO ODONTOLÓGICO, sendo beneficiárias as seguintes pessoas físicas: FABIANA LOPES MARCELINO, CARTÃO Nº 859995300019003; RENAN NADAF GUSMÃO, CARTÃO Nº 85995300019011 e H.N.M.G. representado pelo genitor RENAN, CARTÃO Nº 859995300019029.

Narrou que em virtude de adversidades financeiras, a proprietária da empresa autora buscou romper o contrato em 29/08/2023 e entrou em contato com o callcenter da requerida, por meio do número 4002-2700 e após várias tentativas, conseguiu ser atendida e foi instruída a formalizar o pedido de cancelamento enviando e-mail para
spg.relacionamento@bradescoseguros.com.br
.

Alegou em sua resposta, a requerida
impôs
exigências que se apresentaram como obstáculos para o cancelamento do plano de saúde, como o pagamento das faturas de setembro e outubro/2023, em virtude de estar vigendo o plano até novembro do ano corrente, o que não foi cumprido, pois o plano foi dado como cancelado ainda na iminência de uma consulta a que seria submetido o menor H.N.M.G.

Aduziu que, sem solução e sem condições de continuar pagando o plano de saúde, acionou o PROCON, sendo registrada a Reclamação nº 2023.09/00008165297 em 18/09/2023, onde o requerido limitou-se a informar que a demanda seria respondida via e-mail.

Sustentou que após 10 dias, obteve resposta, via e-mail, no sentido de que era obrigatório o pagamento da fatura do mês out/2023 e que o plano estaria vigente até 06/11/2023.

Salientou que pagou os meses de 09/2023 e 10/2023, no valor de R$2.730,29 cada parcela, mesmo inicialmente afirmando que não mais tinha condições de pagar o plano de saúde e, apesar da resposta do requerido de que o plano estaria ativo até 06/11/2023 e levando em consideração que o autor H.N.M.G., menor, tinha consulta agendada para o dia 16/10/2023, ao tentar acessar previamente o aplicativo em 15/10/2023, enfrentou dificuldades, pois a senha a todo momento era resetada e não acessava o sistema.

Asseverou que a autora Fabiana fez o requerimento dos documentos necessários para aproveitar a carência do contrato para um novo plano de saúde, quais sejam: posição cadastral, cópia do contrato e extratos de pagamento dos últimos meses, os quais não foram fornecidos pelo requerido.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a tutela de urgência
, para determinar que o requerido fosse compelido a apresentar nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas os documentos acima descritos, bem como ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Alexandre Elias Filho
deferiu a liminar, determinando que a r
equerida juntasse aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a posição cadastral dos autores, a cópia do contrato e os extratos de pagamento dos seis últimos meses do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

No ID
136021628, a autora peticionou informando o descumprimento da liminar, requerendo a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide.

No ID
138322874, o
magistrado
determinou que a requerida comprovasse o cumprimento da decisão de ID 133340571, devendo juntar aos autos, imediatamente, a posição cadastral dos autores, a cópia do contrato e os extratos de pagamento dos seis últimos meses do plano de saúde, sob pena de majoração da multa para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, em conjunto com a responsabilização por crime de desobediência, em conformidade com o art. 297 do CPC/15. Acrescentou, ainda, que o não cumprimento ensejaria em ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/15.

Dessa decisão, recorre o requerido.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida
.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais
,
cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º - A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º - A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos, conforme art. 35 da Lei nº 9.656/98 e Súmula 469 do STJ.

No caso em tela, vislumbra-se que o agravante e os agravados mantinham relação contratual de plano de saúde (ID 133112271), sendo que a empresa buscou romper o contrato em 29/08/2023, mas não conseguiu formalizar o pedido de cancelamento, conforme se vê do ID 133112275.

Desse modo, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser de forma mais favorável ao consumidor, em observância a proteção à saúde dos usuários, um deles, menor de idade, que necessitam do plano de saúde.

Além disso, verifica-se a probabilidade do direito da parte autora, devendo o agravante disponibilizar os meios necessários para que os agravados não sejam prejudicados com o atendimento médico e para que possam aproveitar a carência em um novo plano de saúde.

Assim, a agravante deve disponibilizar os documentos solicitados, ou seja, “a posição cadastral dos autores, a cópia do contrato e os extratos de pagamento dos seis últimos meses do plano de saúde”, visando a manutenção da saúde dos agravados, pois a ausência de cobertura poderá acarretar consequências graves aos usuários do plano.

Por outro lado, no que diz respeito à multa arbitrada, verifica-se que esta constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir a parte autora ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

No tocante ao valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) que foi elevado para R$1.000,00 pelo descumprimento da liminar, mostra-se razoável e perfeitamente viável, haja vista a finalidade da multa e a capacidade econômica do agravante, aliado ao fato de que poderá ser revisto a qualquer tempo, por não se operar a coisa julgada material.

Nestes termos, entendo razoável a manutenção da multa, apenas devendo ser limitada a 30 (trinta) dias-multa.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CÂNCER DE PRÓSTATA - TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULAR (IMRT) - NEGATIVA DE COBERTURA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS –
ASTREINTES – POSSIBILIDADE
– QUANTUM FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 4.
O artigo 497 do NCPC, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. Manutenção do valor da multa e do prazo fixado na decisão recorrida.
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0100624-21.2016.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (g.n.).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar o período de incidência da multa arbitrada em 30 dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024